Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714742-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA IMPERIANO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DA SILVA IMPERIANO contra decisão de ID 228044108 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que está desempregado; que atua como tatuador autônomo e reside com sua genitora; que suas contas bancárias estão inativas; que não possui saldo bancário; que está em tratamento contra depressão; que não dispõe de mecanismos para comprovar a existência de saldo em contas inativas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante, além de declarar que está desempregada, juntou documentação demonstrando a isenção do Imposto de Renda (ID 227532096 dos autos de origem), bem como documentos comprovando a existência de baixíssimos valores em conta bancária (IDs 70853052 – p. 2 e 70853055). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No caso, há, prima facie, elementos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da posterior reavaliação, na hipótese de apresentação de novos elementos pela parte agravada. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na determinação da prática de atos cuja antecipação do pagamento da despesa processual respectiva é necessária. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, exclusivamente para suspender a exigibilidade das despesas processuais e de eventuais obrigações decorrentes da sucumbência até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora